Tribunal: TJBA
Processo: 0533694-21.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0533694-21.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: GLEIDSON NEVES DOS SANTOS e outros Defensor Público: Rogério Cezimbra de Pinho Filho APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotor de Justiça: José Vicente Santos Lima Procuradora de Justiça: Maria Adélia Bonelli ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. CINCO ROUBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS, EM CONTINUIDADE DELITIVA - ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, COMBINADO COM O ARTIGO 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, APLICADAS AOS ACUSADSO, EM PRIMEIRO GRAU, AS REPRIMENDAS SIMILARES DE DE 7 (SETE) ANOS, 1 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIALMENTE SEMI-ABERTO, BEM COMO O PAGAMENTO DE 17 (DEZESSETE) DIAS-MULTA. PLEITOS RECURSAIS. I – DOS PLEITOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DE DETRAÇÃO PENAL NÃO CONHECIDOS. 1. Pedido de gratuidade de justiça não pode ser conhecido, com fulcro no artigo 804 do Código de Processo Penal e conforme o entendimento assentado do superior tribunal de justiça. Da mesma forma, a aplicação do instituto da Detração penal é definido pela Lei nº 7210 como de competência do Juízo de Execuções Penais, bem como reafirma a jurisprudência atual II – DO PEDIDO PRINCIPAL: EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE POR COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. IMPROVIDO. 1. Os depoimentos prestados contradizem a alegação de coação, especialmente considerando que não mencionaram a ameaça no momento da confissão inquisitorial. Além disso, os apelantes estavam em posse de armas brancas no momento da prisão, o que refuta a alegação de surpresa e coação, descreditando a tese de que suas vontades foram completamente anuladas. III – PEDIDO SUBSIDIÁRIO: DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES PARA SUA FORMA TENTADA. IMPROVIDO. 1. Considera-se o roubo consumado no momento da inversão da posse do bem, ainda que temporária, a jurisprudência do STJ entende que, mesmo com a recuperação imediata do objeto, o crime de roubo se consuma assim que o agente toma o bem. 2. No caso em questão, as vítimas relataram que seus bens foram subtraídos, ainda que por pouco tempo, caracterizando a consumação do roubo. Não há elementos suficientes para reconhecer a tentativa, pois a simples subtração, ainda que breve, caracteriza a consumação do delito, conforme consolidado pela Súmula 582 do STJ. IV – PEDIDOS DE EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL E REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPROVIDO. 1. O concurso formal de crimes está configurado no presente caso, uma vez que uma única ação dos apelantes resultou na prática de vários delitos, configurando-se o concurso formal previsto no art. 70 do Código Penal. 2. No presente caso, como os apelantes cometeram cinco delitos, a aplicação da fração de aumento de 1/3 foi proporcional, respeitando os critérios objetivos definidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, garantindo que a pena refletisse adequadamente a quantidade e a gravidade das infrações cometidas. CONCLUSÃO: APELO CONHECIDO, JULGADO NO MÉRITO, IMPROVIDO, PARA MANTER INTEGRALMENTE HÍGIDA A SENTENÇA PRIMEVA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal, tombados sob nº. 0533694-21.2019.8.05.0001, oriundos da 10ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, tendo como recorrentes GLEIDSON NEVES DOS SANTOS e GUILHERME DAS NEVES PINHO e como recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER em parte da apelação, julgando-a IMPROVIDA, PARA MANTER HÍGIDA, EM TODOS OS SEUS TERMOS, A SENTENÇA PRIMEVA, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: Salvador, .